Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711845-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: DALMI RIBEIRO BORGES DECISÃO Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo impróprio, interposta por A.M.I, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília (Id. 29060567) que, nos autos da ação ordinária no 0711845-81.2021.8.07.0001, proposta por D.R.B, representado por D.R.G, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando tutela de urgência deferida anteriormente, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, DETERMINANDO que a ré REESTABELEÇA o plano de saúde. CONDENO, ainda, a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação. Consequentemente, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Irresignada, a entidade ré interpõe apelação e, em suas razões (Id. 29060570), discorre sobre a necessidade de recebimento do presente recurso com a atribuição de efeito suspensivo, salientando que a sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatos. Nesse sentido, acrescenta que a apelada foi devidamente notificada da inadimplência, advoga que ultrapassados sessenta dias sem o pagamento da mensalidade do plano de saúde, o apelante resolveu pelo cancelamento do contrato. Sustenta a plausibilidade do cancelamento, uma vez que a apelante apenas agiu em conformidade com o estipulado no contrato avençado entre as partes. Alega o descabimento na pretensão indenizatória promovida pelo postulante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento, para que o apelante seja isento de manter o contrato de plano de saúde da recorrida, bem como seja afastada sua condenação por danos morais, ante inexistência de ilicitude em sua conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado na origem. Preparo (Id. 29060571). Contrarrazões (Id. 29060578). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 30474413), oficiando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido tutela de urgência visando atribuir efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, condenou a parte ré, ora apelante, ao reestabelecimento do plano de saúde da apelada, além de indenizá-la por danos morais. Não há dúvidas de que, fugindo à regra geral, as sentenças que confirmam tutela provisória começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos em que dispõe o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Entretanto, conforme o § 4o deste mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Nesse sentido, aliás, o § 3o do artigo 1.012 garante ao recorrente que, em razão da própria urgência da qual depende a concessão do efeito suspensivo, o seu requerimento seja efetuado diretamente ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação, na origem, e sua distribuição à instância a quo, o que se faz mediante petição autônoma. No caso dos autos, ao que tudo indica, o plano de saúde está sendo pago tempestivamente pela apelada, não havendo, assim, efetivo prejuízo para a apelante no seu reestabelecimento. Ainda que assim não ocorra, e haja inadimplemento no período, em caso de provimento do recurso, será possível o ressarcimento dos valores despendidos pela apelante no período em questão. Verifica-se, ainda, que eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso implicaria na possibilidade de não assistência de saúde de pessoa portadora de necessidade especiais, caracterizando risco à parte apelada, configurando risco reverso, portanto. Enfim, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, entendo que, no presente caso concreto, os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, desde logo, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora